Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA NECESSIDADE DO ALIMENTADO E/OU DA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. No caso, o ilustre Juízo a quo adequou da base de cálculo fixando os alimentos provisórios em 71% do salário mínimo, portanto, R$ 8,58 a mais do que o recorrente pagava antes. Trata-se de diferença irrisória, que poderia até ser desconsiderada, todavia, para refletir com precisão a intenção do d. Juízo a quo, de manter o valor nominal dos alimentos até que sobrevenha maior instrução do feito, alterando neste momento apenas a base de cálculo, foi ajustada a pensão alimentícia para 70,2% do salário mínimo.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.